Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-52.2004.8.11.0105
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000356-52.2004.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIZAEL DE OLIVEIRA SOUZA, "CABELO" (APELANTE), NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA - CPF: 004.789.371-05 (APELANTE), MIZAEL DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 002.004.181-06 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), Marco Soares Brandão (VÍTIMA), Luiz Fabiano Mendes Tognon (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO SOARES BRANDÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA –
PRELIMINARES
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÔS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
– MERA IRREGULARIDADE – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
– DEFENSOR DATIVO ATUANTE NO PROCESSO DESDE A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO – HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA – ARBITRAMENTO CONCEDIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de análise de tese apresentada nos memoriais se for constatado que o juiz examinou todas as questões fáticas e jurídicas relevantes para a decisão do caso, não estando o magistrado vinculado aos argumentos tal como apresentados ou detalhados pelas partes, por não estar obrigado a rebater ponto a ponto as alegações da defesa, quando apresentados fundamentos suficientes para prolatar sua decisão.

2. A apresentação das razões recursais fora do prazo não obsta o conhecimento do recurso de apelação quando interposto tempestivamente, por tratar-se de prazo impróprio, configurando mera irregularidade.

3. A fragilidade dos elementos probatórios reunidos na primeira fase do Tribunal do Júri não justifica a absolvição sumária do apelante, já que não foi comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do CPP, sendo que, caso surjam novas provas ou indícios que corroborem os fatos descritos na denúncia, poderá ser reaberta a investigação em relação ao réu, sendo a manutenção da impronúncia a medida adequada, conforme disposto no art. 414, do CPP.

4. Tendo o advogado dativo atuado nos autos desde a resposta à acusação e inexistindo honorários fixados em primeiro grau, com fulcro no Provimento-TJMT/CGJ n. 09/2024-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em março de 2024, de rigor a fixação dos honorários do defensor nomeado pelo magistrado de origem, considerados a complexidade dos atos processuais praticados, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

5. Recurso defensivo parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIZAEL DE OLIVEIRA SOUZA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, julgando improcedentes pedidos da inicial acusatória, o impronunciou, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal (Id. 223215792).

O apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, por supostamente ter desferido um tiro de arma de fogo (não apreendida) na vítima Marco Soares Brandão (Id. 223215737 – p. 11-12).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença ante à ausência de enfrentamento das teses lançadas pela defesa. No mérito, pleiteia a absolvição sumária com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como a fixação de honorários suplementares. Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 223215800).

Em contrarrazões, o Ministério Público aventa a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 230241152).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 232263182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada ausência de enfrentamento das teses lançadas nas alegações finais. No mérito, pugnou pela absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 415, inciso II, do CPP. Busca, ainda, a fixação de honorários suplementares e, por fim, prequestiona
a matéria debatida para fins de ulterior ajuizamento de recurso especial e/ou extraordinário.

·

PRELIMINARES:

I – Preliminar de nulidade da sentença ante a ausência de enfrentamento das teses lançadas pela defesa:

A defesa sustenta a nulidade da sentença prolatada, argumentando, para tanto, que
“o julgador em primeiro grau utilizou como fundamentação do édito condenatório apenas os argumentos e fundamentos lançados pela acusação, deixando de valorar ou até mesmo expor as razões pelas quais as teses da defesa não seriam aplicáveis ao vertente caso”
.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar, eis que
a ausência de enfrentamento expresso das teses não é suficiente para ensejar a nulidade da pronúncia, se nesta decisão foram expostas as razões do convencimento do julgador de primeiro grau, tal como neste fragmento:

“(...) em relação aos indícios de autoria, não se observa prova suficiente a autorizar o seu reconhecimento. Conforme bem apontado pelo Ministério Público, há séria dúvida quanto ao autor dos disparos que levaram a vítima a óbito, porquanto as provas produzidas em juízo dão conta de que o acusado possuía um irmão de nome muito semelhante ao seu - MIZIEL DE OLIVEIRA SOUZA -, que residiu em COLNIZA-MT e possuía um histórico de brigas, sendo inclusive já falecido (...)”.

Não se desconhece que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, porém não é exigido que o magistrado responda a todos os questionamentos apresentados pelas partes para justificar a sua convicção, não configurando ausência de enfrentamento de tese defensiva o fato de o julgador deixar de comentar ou rebater todas as teses contrárias ao seu entendimento, bastando que, como ocorre no presente caso, as razões da decisão fiquem claramente expostas.

Acerca do tema:

“(...) A ausência de enfrentamento expresso de uma de suas teses defensivas não é suficiente para ensejar a nulidade da pronúncia, se nesta decisão foram expostas as razões do convencimento do julgador de primeiro grau e existindo substrato mínimo probatório para justificar a sua submissão ao Conselho de Sentença. (...)” (N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Portanto, não se pode alegar nulidade da sentença quando esta, de forma implícita, já analisou as teses defensivas levantadas nas alegações finais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

II – Preliminar de intempestividade das razões recursais aventada pelo MP em sede de contrarrazões:

Em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, o Ministério Público pleiteou pelo não conhecimento do recurso do réu MIZAEL DE OLIVEIRA SOUZA, sob o argumento de que suas razões foram apresentadas fora do prazo legal.

Na hipótese, verifica-se que a defesa do apelante interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal nos autos em 05.05.2024 (Id. 223215795), o qual foi devidamente recebido em 24.05.2024 (Id. 223215795), sendo o apelante intimado para apresentar as razões, as quais aportaram aos autos em 23.06.2024 (Id. 223215800).

Nesse contexto, necessário destacar que o que importa é a observância do prazo de interposição do recurso, sendo a apresentação tardia das razões ou contrarrazões mera irregularidade, conforme preconiza o
Enunciado n. 17
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade na apresentação das razões recursais, pois constatado que a referida peça recursal foi protocolizada dentro do prazo legal.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

·

MÉRITO:

III- Absolvição Sumária:

O presente inconformismo defensivo cinge-se à impronúncia do réu ao invés de sua absolvição sumária, por ter o magistrado de origem considerado insuficientes os indícios de autoria.

A defesa entendeu ser o caso de absolvição sumária do apelante (art. 415, II, CPP), sob o argumento de que ficou comprovado nos autos que não foi ele o autor dos fatos narrados na denúncia, mas sim seu irmão (falecido), que possui nome semelhante (MIZIEL), apenas com uma letra os diferenciando, sendo que tal confusão se estendeu por todo o processo, sem que fosse esclarecido quem realmente foi o autor.

Não é esse, entretanto, o caso dos autos.

As hipóteses de absolvição sumária têm previsão legal no artigo 415, do CPP, que dispõe que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
“I- provada a inexistência do fato; II- provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III- o fato não constituir infração penal; IV- demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
.

Na impronúncia a decisão tem caráter excepcional, isto é, de ausência de indícios de autoria, o que não se confunde com não estar provado que a apelante não participou do delito, até porque não se tem prova disso nos autos.

Ao analisar os fatos, o magistrado de origem destacou que as provas produzidas em juízo dão conta de que o apelante tinha um irmão de nome muito semelhante ao seu (MIZIEL DE OLIVEIRA SOUZA), porém nenhuma das provas apresentadas pela defesa são eficientes para demostrarem com absoluta certeza a inocência do sentenciado.

Como é amplamente sabido, em procedimentos criminais de competência do Tribunal do Júri, a acusação deve se basear em provas que comprovem a materialidade do crime e indícios suficientes que apontem a autoria.

No entanto, no presente caso os indícios de autoria coletados durante a instrução processual foram frágeis, conforme asseverado pelo magistrado de origem:

“(...) em relação aos indícios de autoria, não se observa prova suficiente a autorizar o seu reconhecimento. Conforme bem apontado pelo Ministério Público, há séria dúvida quanto ao autor dos disparos que levaram a vítima a óbito, porquanto as provas produzidas em juízo dão conta de que o acusado possuía um irmão de nome muito semelhante ao seu - MIZIEL DE OLIVEIRA SOUZA -, que residiu em COLNIZA-MT e possuía um histórico de brigas (...)” (Id. 223215792).

Durante o sumário de culpa não foram apresentados elementos de prova sólidos que vinculassem de forma consistente o apelante ao crime em questão, pelo menos não de forma que justifique sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual foi impronunciado. Contudo, não é possível afirmar categoricamente a sua ausência de envolvimento nos fatos apurados, o que inviabiliza a absolvição sumária.

Dessa forma, constata-se que tais indícios não afastam cabalmente as suspeitas formuladas em seu desfavor, inexistindo provas irrefutáveis de que ele não tenha sido o autor dos fatos, daí porque incabível o acolhimento do pleito de absolvição sumária formulado, sendo possível tão somente quando houver comprovação inequívoca de que o apelante não é o autor ou o partícipe da prática delituosa, de forma a evidenciar a manifesta improcedência da acusação.

Assim, na ausência de provas mínimas sobre a autoria do delito, deve-se evitar que o acusado seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ressalvando-se a possibilidade de apresentação de nova denúncia caso surjam novas provas, enquanto não houver extinção da punibilidade pela prescrição, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 414, do Código de Processo Penal.

IV- Fixação de honorários:

Analisando os autos, não se observa na sentença contestada, nem em qualquer outra decisão emitida pelo Juízo de origem, a fixação de honorários em favor do advogado, mesmo diante da solicitação feita quando aceitou o encargo.

Necessário destacar que muito embora seja cediço que os honorários advocatícios do defensor dativo devam ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre.

No caso em apreço, o MM. Juiz
a quo
nomeou o Dr. Tiago André dos Santos (OAB/MT 28.427) para patrocinar a defesa de Mizael de Oliveira Souza (Id. 223215746), o qual aceitou os encargos para atuar no feito como advogado dativo, requerendo a expedição da certidão e arbitrados os honorários advocatícios nos termos da tabela da OAB/MT (Id. 223215750), apresentando, posteriormente, resposta à acusação (Id. 223215751).

Na sequência, ao apresentar as alegações finais em forma de memoriais, o defensor dativo pugnou pelo arbitramento dos honorários dativos considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Compulsados os autos, verifica-se que a nomeação do sobredito defensor dativo ocorreu antes da apresentação da resposta à acusação, contudo, a i. autoridade judiciária deixou de consignar acerca dos honorários advocatícios, tendo, após a apresentação das alegações finais, prolatado sentença e remetido os autos a este eg. Tribunal de Justiça, sem sequer mencionar os honorários.

Acerca do tema, o art. 303, § 3o, da CNGC/MT - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, dispõe:

“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.
8.906
/94.

(...).

§ 3o Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

Nesse sentido:

“(...) Apresentadas a defesa por advogado dativo nomeado pelo Juízo da Comarca e por este, não fixados os honorários, o arbitramento por esta instância revisora é medida que se impõe (N.U 0006884-55.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados.

Dessa forma, ante o fato de não ter sido arbitrado os honorários na sentença, considerando-se que o defensor nomeado pelo juízo atuou nos autos desde a apresentação da defesa preliminar, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10 (dez) URH's.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares arguidas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MIZAEL DE OLIVEIRA SOUZA
, somente para arbitrar honorários em favor do causídico, como acima delineado, mantendo incólumes os demais termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024